Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL QUE NÃO PROCESSA AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO QUANTO A POSSÍVEL SUSPENSÃO ANTE AFETAÇÃO DO TEMA À REPERCUSSÃO GERAL. ATOS JUDICIAIS CONTRA OS QUAIS SÃO PREVISTOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIOS. IMPETRAÇÃO INADMISSÍVEL.
I. Decisão do Presidente do Tribunal que recusa o processamento de agravo em recurso especial e extraordinário pode ser combatida de maneira eficaz mediante reclamação e por isso não se expõe a mandado de segurança, consoante a inteligência dos artigos 988, inciso I, e 1.042, § 4o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2019.
II. Se eventualmente o Presidente do Tribunal deixa de observar o que dispõe o inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, abre-se à parte a via do agravo interno, conforme previsto no § 2o do Código de Processo Civil, o que afasta a admissibilidade do mandado de segurança.
III. Mandado de segurança denegado. Agravo Interno prejudicado.